Tribunal: TJDFT
Processo: 0754233-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754233-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA KELEN ABREU DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CAMILA KELEN ABREU DIAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0750399-17.2023.8.07.0001, ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento proposta por CAMILA KELEN ABREU DIAS em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem para que “seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pela requerida de todas as autorizações dos descontos automáticos em sua conta no Agência 144, Conta:007446.9, ATÉ DECISÃO DE MÉRITO, como forma de se garantir o mínimo existencial, à dignidade humana e o respeito à legislação vigente;”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo da parte autora em postular a suspensão dos descontos efetivados diretamente em conta corrente. Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. Ora, é certo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimentos externados em Recursos Repetitivos, onde a legalidade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente, conforme deflui da leitura do REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022. Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de março de 2022 passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (não consta grifo no original) A resolução do Banco Central no 4790/2020 que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê expressamente que: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (não consta grifo no original) Ou seja, a parte contratante pode postular o cancelamento do desconto realizado em conta corrente, mas não afasta a sua obrigação de continuar a cumprir com a obrigação de pagamento das prestações. No caso em apreço, há uma dificuldade de compreensão dos fatos, porquanto não foram juntados os comprovantes da existência dos vínculos e das datas de vencimentos das obrigações. Na peça de emenda, a autora traz a descrição de quatro número de contratos e junta quatro ‘prints’ de telas de celular. Todavia, não há demonstração de serem contratos vinculados à conta da autora, não há a descrição/informação das condições dos contratos, as datas de vencimento das obrigações entre outros. Aparentemente, são três contratos de antecipação salarial (dois de 13o e um de férias) e um contrato de financiamento. No contrato de financiamento sequer é descrito o valor das prestações assumidas e a data de vencimento das mesmas, sendo que nos extratos juntados não houve a demonstração da sua existência. Portanto, a ausência de provas documentais no presente momento impossibilita o conhecimento e a apreciação do pedido, porquanto não é possível aferir a probabilidade do direito, sem a existência de provas pré-constituídas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Confiro à presente decisão força de mandado. No agravo de instrumento (ID 54626202), a parte autora, ora agravante, pleiteia “seja concedida a antecipação da tutela recursal, para conceder os benefícios da tutela de urgência vindicada” (p.14), concernente na “suspensão/cancelamento de todas as autorizações dos descontos automáticos em sua conta no Agência 144, Conta: 144.007.446-9 de titularidade da ora agravante, suspendendo-se os descontos efetuados pela agravada, até decisão de mérito, como forma de se garantir o mínimo existencial, à dignidade humana e o respeito à legislação vigente” (p. 15). Argumenta que cumpriu comprovar que os contratos que estão sendo debitados em conta corrente estão em seu nome e vinculados à sua conta e que, nos termos da Resolução n. 4.790/2020 do BCB tem direito de revogar autorizações de desconto de empréstimos em conta corrente para contratos firmados anteriormente. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, que se encontra amparado “no que fora narrado em relação aos fatos, bem como nas provas coligidas no presente recurso” (fumus boni iuris); e na urgência da medida, “uma vez que o comprometimento da renda da agravante está comprometendo a sua subsistência e de sua família com dignidade” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante gratuidade deferida na origem (ID 181975008). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Não se olvida do que dispõe a Resolução n. 4.790, de 26/3/2020, sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário; bem como do que preleciona a recentíssima Lei n. 7.239, de 19/4/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal. Todavia, não restou demonstrado o perigo da demora pelo aguardo d da decisão definitiva neste juízo ad quem ou no juízo a quo a justificar o deferimento da medida nos moldes vindicados, porquanto, como a própria recorrente afirmou em suas razões, a situação vivenciada perdura desde 15/3/23. Ademais, sabe-se, os descontos relativos a antecipações relativas a 13o salário e férias são pontuais, eis que não incidem todos os meses recorrentemente como ocorre quando decorrente de empréstimos e acordos parcelados. Outrossim, ficando obstada a analise dos documentos juntados neste âmbito recursal, os quais não foram objeto de análise pela instância ordinária, sob pena de supressão de instância, mormente quando não são novos, porquanto já estavam acessíveis à parte e injustificadamente não foram apresentados em momento oportuno. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator